Tribunal: TJMT
Processo: 1020840-34.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020840-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ORLANDO FIRMINO DA SILVA - CPF: 354.131.821-04 (APELADO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débitos c/c revisional de consumo e indenização por danos morais, condenando a concessionária de serviço público de água e esgoto ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe coisa julgada material em razão de decisão proferida em outro processo judicial; (ii) analisar se a suspensão do fornecimento de água configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Não se configura coisa julgada material quando, apesar de ambos os processos discutirem a legalidade de cobranças decorrentes do mesmo Termo de Ocorrência, tratam-se de faturas distintas, com competências diferentes, afastando a tríplice identidade necessária (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido).

4. É ilegítima a suspensão do fornecimento de serviço essencial quando há contestação formal do débito pelo consumidor, especialmente quando a apuração da suposta fraude no hidrômetro ocorre de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial à vida, à saúde e à dignidade humana, por período superior a 10 dias, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente quando atinge pessoa idosa.

6. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a essencialidade do serviço suspenso, o tempo de privação, a condição de pessoa idosa do consumidor e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura coisa julgada material a existência de decisão anterior sobre faturas distintas, ainda que decorrentes do mesmo fato gerador. 2. É ilegítima a suspensão do fornecimento de água quando há contestação formal do débito pelo consumidor, especialmente quando a apuração da suposta fraude no hidrômetro ocorre sem observância do contraditório e da ampla defesa. 3. A suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, configura dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c revisional de consumo e indenização por danos morais registrada sob o nº
1020840-34.2025.8.11.0041
, ajuizada por
ORLANDO FIRMINO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 322893934), consta que o autor, titular da matrícula nº 4605357, alegou ter recebido em 26/08/2024 um Termo de Ocorrência sobre suposta fraude em seu hidrômetro, sem notificação prévia. A partir de outubro/2024, passou a receber faturas com valores elevados, incluindo cobranças de R$ 460,17 e R$ 214,76, referentes a multa por fraude. Após impugnações administrativas, recebeu novas faturas em fevereiro e março/2025 com os mesmos valores contestados. Em 27/03/2025, teve o fornecimento de água suspenso.

Foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças e o restabelecimento do serviço. A audiência de conciliação foi infrutífera.

Em contestação (ID 202064026), a ré alegou perda superveniente do objeto, pois a multa foi cancelada em outro processo e as faturas reemitidas sem as cobranças contestadas. No mérito, defendeu ter agido no exercício regular de direito ao constatar fraude no hidrômetro ("cúpula furada").

A sentença acolheu a preliminar de perda de objeto quanto à declaração de inexistência dos débitos, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, considerando que o corte foi indevido e o procedimento de apuração da fraude não observou o contraditório.

Em seu recurso (ID. 322893937), a apelante alega: (i) ausência de ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito; (ii) existência de coisa julgada material, pois a legalidade da mesma cobrança foi validada no processo nº 1083688-17.2024.8.11.0001; (iii) inexistência de dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório. Prequestionou os artigos 188, I, e 884 e 944 do Código Civil, e 502 do CPC.

Nas contrarrazões (ID. 322893942), o apelado defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o processo anterior questionava faturas diferentes e que o corte no fornecimento de água por mais de 10 dias causou-lhe evidentes transtornos, configurando dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débitos c/c revisional de consumo e indenização por danos morais, condenando a concessionária ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que não praticou ato ilícito, pois agiu no exercício regular de direito ao constatar fraude no hidrômetro; que há coisa julgada material sobre a questão, pois a legalidade da mesma cobrança já foi reconhecida em outro processo judicial; que não há dano moral indenizável; e, subsidiariamente, que o valor da indenização deve ser reduzido.

Já a parte Apelada defende que o processo anterior questionava faturas diferentes e que o corte no fornecimento de água por mais de 10 dias causou-lhe evidentes transtornos, configurando dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL

A Apelante sustenta que a legalidade da cobrança de multa foi objeto de análise judicial no processo nº 1083688-17.2024.8.11.0001, movido pelo locatário do imóvel, cuja sentença transitada em julgado afirmou que "não há que se falar em cobrança indevida quando demonstrada a existência de irregularidade no medidor".

O Apelado, por sua vez, argumenta que os autos nº 1083688-17.2024.8.11.0001 questionavam as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, enquanto a presente demanda questiona novas faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2025, responsáveis pela suspensão do fornecimento de água no imóvel.

Analisando a questão, verifico que não se configura a coisa julgada material. Embora ambos os processos discutam a legalidade de cobranças decorrentes do mesmo Termo de Ocorrência nº 81914, tratam-se de faturas distintas, com competências diferentes, o que afasta a tríplice identidade necessária para a configuração da coisa julgada (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido).

Ademais, o objeto principal da presente demanda é a indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de água ocorrida em 27/03/2025, fato posterior ao julgamento do processo anterior e que, portanto, não poderia ter sido nele apreciado.

Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada material.

VOTO MÉRITO

Pois bem
. O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central reside em verificar se a suspensão do fornecimento de água na residência do Apelado, ocorrida em 27/03/2025, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado a esse título é adequado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse sentido, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do CDC.

O art. 22 do CDC estabelece que
"os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos"
. O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que
"nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código"
.

No caso em análise, restou incontroverso que o fornecimento de água foi suspenso em 27/03/2025 e que a religação somente ocorreu após ordem judicial. A Apelante sustenta que a suspensão decorreu da inadimplência de faturas que, à época, eram consideradas legítimas. Contudo, conforme se depreende dos autos, essas mesmas faturas foram posteriormente reconhecidas como indevidas ou reemitidas em valores significativamente inferiores após o deferimento da tutela de urgência.

É importante ressaltar que, antes da suspensão do fornecimento, o Apelado havia formalmente contestado as cobranças, tendo comparecido presencialmente à sede da concessionária em 06/02/2025, oportunidade em que protocolou reclamação formal que não foi respondida dentro do prazo prometido. Mesmo assim, a Apelante procedeu ao corte no fornecimento de água.

A esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. FATURA DE ÁGUA . SUPOSTA FRAUDE. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA ACOMPANHAR A INSPEÇÃO. FRAUDE QUE NÃO SE PRESUME . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MULTA AFASTADA. DANO MORAL. CONFIGURADO .QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. A relação estabelecida entre o usuário e a concessionária de fornecimento de água se consubstancia em uma relação de consumo, incidindo as normas do CDC 2. Ao consumidor deve ser garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do procedimento realizado pela concessionária; 3. A inspeção realizada pela concessionária deve ser precedida de notificação de modo a permitir que o consumidor se faça acompanhar de profissional com conhecimentos técnicos necessários, o que não se vislumbra no caso em tela; 4 . O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que "é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária; 5. A apelante não comprovou a regularidade do procedimento de apuração da suposta fraude que ensejou a cobrança da recuperação do consumo, ensejando a indenização por danos morais, nos termos do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça 6. Por fim, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta qualquer modificação, vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em conformidade com a faixa desta E . Corte de Justiça. 7. Sentença mantida; 8. Recurso conhecido, e desprovido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0647916-24.2022.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 13/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2024)

No presente caso, verifica-se que a apuração da suposta fraude no hidrômetro ocorreu de forma unilateral, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Conforme destacado na sentença, o termo de ocorrência foi deixado na caixa de correio sem assinatura ou ciência do autor, sem laudo técnico, sem registro fotográfico ou de perícia especializada, e tampouco houve notificação pessoal ou instauração de procedimento administrativo regular.

Ademais, a própria Apelante reconheceu, em sua contestação, que a multa aplicada foi cancelada em procedimento administrativo paralelo, o que evidencia a irregularidade da cobrança que motivou a suspensão do fornecimento de água.

Quanto à configuração do dano moral, é entendimento consolidado que a suspensão indevida de serviço essencial, como o fornecimento de água, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. A água é bem essencial à vida, à saúde e à dignidade humana, sendo sua privação causa de transtornos significativos ao consumidor.

No caso em tela, o Apelado, pessoa idosa, ficou privado do fornecimento de água por mais de 10 dias, conforme alegado e não impugnado especificamente pela Apelante, o que certamente lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. A situação é agravada pelo fato de que a suspensão ocorreu mesmo após contestação formal das faturas e sem resposta da concessionária à reclamação administrativa.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a essencialidade do serviço suspenso, o tempo de privação (mais de 10 dias), a condição de pessoa idosa do Apelado e o caráter pedagógico da medida.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido. No caso, o valor arbitrado atende a esses parâmetros, não merecendo redução.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025